Tribunal: CARF
Processo: 10325.000689/2004-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINE LIMA DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-11-19

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10325.000689/2004-03
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
2301-008.191 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
7 de outubro de 2020
Recorrentes
FAZENDA NACIONAL

JOSE OSVALDO DAMIAO

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 1999, 2000, 2001, 2002
LEI TRIBUTÁRIA CONSTITUCIONALIDADE.
Não se conhece de arguição e inconstitucionalidade em sede de julgamento do
recurso voluntário. Súmula CARF no 2
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO DE OFÍCIO.
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância. Súmula CARF no 103
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRELIMINAR. NULIDADE.
Ausentes os pressupostos do art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972, não se
decreta a nulidade do lançamento.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITO BANCÁRIO.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 1° de janeiro de 1997, o artigo 42
da Lei n° 9.430, de 1996, autoriza a presunção legal de omissão de
rendimentos com base em depósitos bancários cuja origem dos recursos não
for comprovada pelo titular.
Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso de ofício e conhecer parcialmente do recurso voluntário, não conhecendo da arguição
de inconstitucionalidade; rejeitar as preliminares; e, no mérito, dar-lhe parcial provimento, para
reduzir o montante da omissão de rendimentos sujeitos ao ajuste anual referente ao fato gerador
ocorrido em 31/12/1999 para R$ 629.047,32; reduzir o montante da infração de omissão de
rendimentos sujeitos ao ajuste anual referente ao fato gerador ocorrido em 31/12/2001 para R$
316.510,78; e reduzir o montante da omissão de rendimentos sujeitos ao ajuste anual referente ao
fato gerador ocorrido em 31/12/2001 para R$ 710.341,63.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10325.000689/2004-03
Fl. 3281
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.191 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10325.000689/2004-03

(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, e Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório do Acórdão no 08-8.651 – 1o Turma
da DRJ/FOR, de 6 de julho de 2006 (e-fls. 163 e ss), in verbis:
Contra o contribuinte, devidamente identificado nos autos, foi lavrado Auto de Infração
de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF), fls. 82/102, para cobrança do imposto, no
valor de R$ 2.546.499,25, acrescido de Multa de Ofício, no percentual de 75% e de
Juros de Mora. O crédito tributário totalizou, em 30/07/2004, o valor de R$
5.733.759,07.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, fls.83/85, e o Termo de
Verificação Fiscal, fls. 86/87, o crédito tributário é relativo às Declarações de Ajuste
Anual dos exercícios financeiros de 2000, 2001, 2002 e 2003, anos-calendário 1999,
2000, 2001 e 2002, respectivamente, e decorreu de infração de omissão de rendimentos
caracterizada por depósitos bancários em relação aos quais o contribuinte, regularmente
intimado, não logrou comprovar, com documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nas operações. Com base nos créditos e/ou depósitos, extraídos de
extratos bancários fornecidos pelas instituições financeiras através de Requisição de
Informações de Movimentação Financeira -RMF, foi apurada a infração de omissão de
rendimentos para os anos-calendário de 1999, 2000,2001 e 2002.
De acordo com o Relatório Fiscal, fls. 86/87, a infração foi caracterizada pelos fatos a
seguir resumidos:
• o contribuinte apresentou, para os exercícios financeiros de 2000, 2001, 2002 e
2003, Declaração de Ajuste Anual declarando, exclusivamente, rendimentos da
atividade rural, conforme os extratos de processamento das respectivas
declarações, documentos anexados às fls. 12/32;
• foi lavrado Termo de Início de Fiscalização, fls. 09, exigindo que o contribuinte
apresentasse, relativamente aos anos-calendário de 1999, 2000 e 2001 e 2002, os
seguintes documentos: documentos relativos à aquisição e à alienação de bens móveis e
imóveis; os extratos das contas correntes bancárias, de poupança e de investimento; o
Livro Caixa da atividade rural e a documentação que serviu de base para preenchimento
do Livro Caixa;
• em atendimento à intimação, o contribuinte apresentou o Livro Caixa, relacionado à
atividade rural, e a documentação relativa às receitas, despesas e a investimentos,
escrituradas no Livro Caixa. Apresentou, também, extratos bancários relativos ao ano-
calendário de 1999, conforme Termo de Retenção, fls. 36:
• não tendo o contribuinte apresentado os extratos bancários relativos aos anos-
calendário de 2000, 2001 e 2002, e, verificando-se realização de gastos ou
investimentos em valor superior à renda disponível, o Delegado da Receita Federal em
Imperatriz, solicitou às instituições financeiras os extratos bancários através de
Requisição de Informações sobre Movimentação Financeira (RMF), fls. 37/48;
Fl. 3282
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.191 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10325.000689/2004-03

• com base nos extratos bancários, fornecidos pelo Banco do Brasil S/A, pelo Banco
Bradesco S/A e pelo Banco HSBC S/A, através de Requisição sobre Movimentação
Financeira (RMF), a fiscalização elaborou Demonstrativo de Crédito,
discriminando os depósitos e os créditos, relativamente às contas correntes,
mantidas no Banco do Brasil, Bradesco e HSBC, e intimou o contribuinte a
comprovar a origem dos valores creditados/depositados nas contas correntes,
conforme Termo de Intimação, documento anexo às fls.51, e Anexo do Termo de
Intimação, documento anexo às fls. 52/62;
• em resposta ao Termo de Intimação, o contribuinte apresentou correspondência,
documento anexado às fls. 65, informando que exercia, exclusivamente, a atividade de
pecuarista, conforme as Declarações de Ajuste Anual, comprando e vendendo gado, e
que a movimentação financeira é decorrente dessa atividade. Informou, ainda, que o
Livro Caixa e a Notas Fiscais, comprobatórias das receitas escrituradas no Livro Caixa,
podem comprovar as alegações e a origem dos depósitos discriminados no Anexo ao
Termo de Intimação;
• não tendo o contribuinte atendido às intimações, os créditos/depósitos, relacionados
aos extratos bancários (Banco do Brasil S/A, Banco Bradesco S/A e Banco HSBC S/A)
foram considerados rendimentos omitidos, por força do disposto no artigo 42 da Lei n°
9.430, de 1996, e sobre o Imposto de Renda correspondente foi aplicada Multa de
Ofício no percentual de 75%.
A infração de omissão de rendimentos por falta de comprovação da origem dos recursos
de depósitos bancários foi fundamentada nos seguintes dispositivos legais:
• artigo 42 da Lei n° 9.430, de 27/12/1996;
• artigo 4o da Lei n° 9.481, de 13 de agosto de 1997;
• no artigo 21 da Lei n° 9.532, de 10/12/1997;
• artigo 840 do Decreto n° 3.000, de 26 de março de 1999 (RIR/99).
O Auto de infração foi instruído com os seguintes documentos: Mandados de
Procedimento Fiscal, Termo de Início de Fiscalização, Termos de Intimação e
Demonstrativo da Base de Cálculo do Imposto de Renda.
Inconformado com a exigência, da qual tomou ciência, por via postal, em 31/08/2004,
conforme Aviso de Recebimento, fls. 105, o contribuinte apresentou, em 29/09/2004,
impugnação, documentos anexos às fls. 108/136, através de procuração, instrumento
anexo às fls. 137.
Em sua impugnação, o contribuinte relatou, minuciosamente, todos os fatos do
procedimento fiscal e do crédito tributário, e quanto ao direito, arguiu, em síntese:
• em preliminar, nulidade do Auto de Infração em virtude de:
• inconstitucionalidade da Lei Complementar n° 105, de 10 de janeiro de 2001, e do
Decreto n° 3.724, de 10 de janeiro de 2001 - nesse sentido fundamenta-se na
irretroatividade da Lei Complementar relativamente aos fatos geradores de 1999, 2000 e
parte de 2001, e na quebra do sigilo bancário sem autorização judicial, quanto aos
demais fatos geradores;
• ilegalidade da presunção criada pelo artigo 42 da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de
1996 - nesse sentido fundamenta-se na tese de que a presunção do artigo 42 não se
enquadra no conceito de presunção para fins de prova de infração de omissão de
rendimentos;
• no mérito, argumentou improcedência do Auto de Infração em virtude de:
• depósito bancário não pode se constituir em fato gerador do imposto de renda, nos
termos das normas gerais do direito tributário;
• transferências bancárias entre contas correntes em nome do contribuinte;
• comprovação da origem dos depósitos bancários através da atividade rural como bem
demonstram o Livro Caixa, as Notas Fiscais de Produtor e as Declarações de Ajuste
Fl. 3283
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.191 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10325.000689/2004-03

Anual, documentos que foram entregues à fiscalização durante o procedimento fiscal -
nesse sentido argumentou que a fiscalização não levou em consideração a atividade
exercida nem as receitas da atividade rural escrituradas e declaradas. Solicitou perícia
contábil.
(...)
Finalizando a impugnação, o contribuinte requereu o acolhimento da preliminar de
nulidade, inconstitucionalidade (Lei Complementar n° 105/2001) e ilegalidade (art 42
da Lei n° 9.430/1996)) ou a improcedência total do Auto de Infração, enfatizando o
pedido de perícia com a finalidade de que resulte evidenciado o fato alegado de que a
origem dos depósitos bancários pode ser comprovada através da atividade de produtor
rural, cujos rendimentos foram devidamente declarados.
A decisão de piso manteve em parte o lançamento, excluindo do cômputo da
infração as receitas da atividade rural assim informadas na Declaração Anual de Ajuste. Por
oportuno, transcrevo a ementa do respectivo Acórdão, a seguir:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física -IRPF
Ano-calendário: 1999, 2000, 2001,2002
Ementa: OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITO BANCÁRIO.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 1o de Janeiro de 1997, o artigo 42 da Lei n°
9.430, de 1996, autoriza a presunção legal de omissão de rendimentos com base em
depósitos bancários cuja origem dos recursos não for comprovada pelo titular.
LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS. EXCLUSÃO.
A presunção de omissão de rendimento do artigo 42 da Lei n° 9.430, de 1996 não
alcança valores cuja origem tenha sido comprovada pelo contribuinte.
ÔNUS DA PROVA.
Se o ônus da prova, por presunção legal, é do contribuinte, cabe a ele a prova da origem
dos recursos utilizados para acobertar seus depósitos bancários, quando devidamente
intimado, mormente se os rendimentos declarados não pode justificar a movimentação
financeira.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 1999,2000,2001,2002
Ementa: APRECIAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE.
As autoridades administrativas não podem negar aplicação às leis regularmente
emanadas do Poder Legislativo. O exame da constitucionalidade ou legalidade das leis é
tarefa estritamente reservada aos órgãos do Poder Judiciário.
JURISPRUDÊNCIA DOS CONSELHOS DE CONTRIBUINTES. EFEITOS.
Por não terem eficácia normativa, nos termos do inciso II do artigo 100 do Código
Tributário Nacional, as decisões proferidas pelo órgão julgador de segunda instância
não têm o condão de vincular o julgamento de primeira instância.
PEDIDO DE PERÍCIA.
Presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à adequada solução da
lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de realização de diligência.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 1999,2000,2001,2002
Ementa: LANÇAMENTO. LEI N° 10.174, de 2001 E LEI COMPLEMENTAR N° 105,
DE 2001. NORMAS PROCESSUAIS. APLICAÇÃO IMEDIATA.
Tratando-se de legislação que instituiu novo critério de apuração do crédito tributário e
ampliou os poderes de investigação da fiscalização, a Lei Complementar n° 105, de
Fl. 3284
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-008.191 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10325.000689/2004-03

2001 e a Lei n° 10.174, de 2001 aplicam-se a lançamento relativo a fatos geradores
ocorridos anteriormente à publicação.
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 1999, 2000, 2001, 2002
Ementa: QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. INOCORRÊNCIA PELO FISCO.
É licito ao fisco, mormente após a edição da Lei Complementar n° 105, de 2001,
examinar informações relativas ao contribuinte, constantes de documentos, livros e
registros de instituições financeiras e de entidades a elas equiparadas, inclusive os
referentes a contas de depósitos e de aplicações financeiras, quando houver
procedimento de fiscalização em curso e tais exames forem considerados
indispensáveis, independentemente de autorização judicial.
NÃO VIOLAÇÃO DAS GARANTIAS INDIVIDUAIS INSERIDAS NOS INCISOS X
E XII DA CF/88. SIGILO FISCAL.
O sigilo bancário só tem sentido enquanto protege o contribuinte contra o perigo da
divulgação ao público, nunca quando a divulgação é para o fisco que, sob pena de
responsabilidade, jamais poderá transmitir o que lhe foi dado a conhecer.
Lançamento Procedente em Parte
Foi interposto recurso de ofício, pela DRJ prolatora da decisão, em face do valor
do credito tributário exonerado.
Cientificado, em 14/08/2006 (e-fls. 216), o representante do sujeito passivo
apresentou recurso voluntário, em 06/09/2006 (e-fls. 224 e ss), cujas teses defensivas seguem
sumariadas:
 Alega que a recusa da decisão recorrida em apreciar as alegações de
inconstitucionalidade de lei implica cerceamento do direito de defesa;
 Alega que a obtenção de informações financeiras pelo fisco, sem prévia
autorização judicial, implica quebra de sigilo bancário, violando preceito
constitucional.
 Alega a irretroatividade da Lei Complementar no 105, que somente seria
aplicável aos fatos que lhe fossem posteriores. Entende não ser o caso de
lei que confira meramente podres de investigação, por atingir direitos
fundamentas do contribuinte.
 Assevera que a existência de indícios de omissão de receitas não desobriga
o fisco de realizar exaustiva investigação, de modo a assegurar o
contraditório e a ampla defesa.
 Discorre sobre o ônus da prova asseverando caber ao fisco a prova do fato
jurídico ou ilícito tributário, de forma a motivar a exigência. Refuta a
inversão do ônus da prova, que reputa fundar-se tão somente em presunção
de legitimidade do ato administrativo.
 Questiona o indeferimento de pedido de perícia, que teve o propósito de
comprovar a origem dos depósitos na atividade rural exercida pelo
recorrente, e evidenciar que parte dos créditos bancários não se referem a
receitas próprias (administração de bens de terceiros, no âmbito da
atividade rural).
Fl. 3285
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-008.191 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10325.000689/2004-03

 Assevera que “O Recorrente demonstrou a veracidade das informações
prestadas mediante a apresentação de documentos que comprovavam a
origem dos depósitos bancários, tais quais: Livro Caixa, Notas Fiscais de
Produtor e as próprias Declarações de Ajuste Anual do IRPF. Ocorre que
esta documentação não foi considerada pela Fiscalização. Mais: rejeitou-
se o pedido de realização de perícia contábil.”
 Discorre sobre o conceito de renda, para concluir que os depósitos
bancários não veiculam acréscimo patrimonial, de modo que não
caracterizam renda sujeita à tributação pelo imposto de renda.
O julgamento foi convertido em diligência vide Resolução de e-fls. 258 e ss, com
os seguintes propósitos: “Em síntese, os objetivos da diligência fiscal são: “1) apurar os
montantes das receitas da atividade rural própria, efetivamente depositadas nas contas
bancárias do contribuinte, relativos aos valores declarados espontaneamente pelo contribuinte ;
2) apurar os valores depositados nas contas bancárias, também relativos à atividade rural
própria do contribuinte, que porventura tenham sido omitidos; 3) apurar os montantes
depositados nas contas bancarias que realmente sejam relativos a intermediação da venda de
gado; 4) determinar os montantes dos depósitos que não se enquadrem em nenhuma das
hipóteses anteriores, ou seja, sem origem mesmo”.
Em consequência, vieram aos autos os documentos de e-fls. 275 e ss, relevando
destacar as conclusões do “Relatório de Diligência Fiscal (e-fls. 3248 e ss), verbis:
De tudo o exposto, conclui-se que:
1-) Os montantes das receitas da atividade rural própria, efetivamente depositadas nas
contas bancárias do contribuinte, relativos aos valores declarados espontaneamente,
totalizam;
1.1-) no ano-base de 1999, o montante de R$ 421.861,00 (quatrocentos vinte e um mil,
oitocentos sessenta e um reais);
1.2-) no ano-base de 2000, o montante de R$ 425.618,19 (quatrocentos vinte e cinco
mil, seiscentos e dezoito reais e dezenove centavos);
1.3-) no ano-base de 2001, o montante de R$ 387.848,74 (trezentos oitenta e sete mil,
oitocentos quarenta e oito reais, setenta e quatro centavos); e
1.4-) no ano-base de 2002, o montante de R$ 1.497.824,00 (um milhão, quatrocentos
noventa e sete mil, oitocentos vinte e quatro reais).
2-) Os valores depositados nas contas bancárias, também relativos à atividade rural
própria do contribuinte, omitidos, totalizam:
2.1-) no ano-base de 1999, o montante de R$ 1.936.854,96 (um milhão, novecentos
trinta e seis mil, oitocentos cinquenta e quatro reais, noventa e seis centavos):
2.2-) no ano-base de 2000, o montante de R$ 2.362.255,43 (dois milhões, trezentos
sessenta e dois mil, duzentos cinquenta e cinco reais, quarenta e três centavos);
2.3-) no ano-base de 2001, o montante de R$ 573.491,11 (quinhentos setenta e três mil,
quatrocentos noventa e um reais e onze centavos): e
2.4-) no ano-base de 2002, o montante de R$ 1.102.271,07 (um milhão, cento e dois
mil, duzentos setenta e um reais e sete centavos).
3-) Questionado sobre os valores creditados nas contas bancárias, relativos à
intermediação da venda de gado, o contribuinte, através do seu procurador, informou,
em resposta recepcionada em 30/11/2011, que:
[...]
Fl. 3286
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-008.191 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10325.000689/2004-03

Segundo, em relação ao item 2 e subitem 2.1 da intimação, o requerente informa que
não obteve receitas de intermediação de compra e venda de gado bovino, por isso, não
adquiriu animais para ser comercializado nesta condição."
4-) Não se enquadram em nenhuma das hipóteses anteriores, e, portanto, sem origem
comprovada:
4.1-) no ano-base de 1999, o montante de R$ 241.676,33 (duzentos quarenta e um mil,
seiscentos setenta e seis reais, trinta e três centavos):
4.2-) no ano-base de 2000, o montante de R$ 63.870,00 (sessenta e três mil, oitocentos e
setenta reais):
4.3-) no ano-base de 2001, o montante de R$ 201.812,56 (duzentos e um mil, oitocentos
e doze reais, cinquenta e seis centavos):
4.4-) no ano-base de 2002, o montante de R$ 489.887,42 (quatrocentos oitenta e nove
mil, oitocentos oitenta e sete reais, quarenta e dois centavos).
5-) Constatou-se, ainda, que os registros dos Livros Caixa, apresentados pelo
contribuinte, revelam que há Receita da Atividade Rural omitida que não ingressou na
movimentação financeira, portanto, fora desta:
5.1-) no ano-base de 1999, o montante de R$ 288.685,69 (duzentos oitenta e oito mil,
seiscentos oitenta e cinco reais, sessenta e nove centavos):
5.2-) no ano-base de 2000, o montante de R$ 88.204,53 (oitenta e oito mil, duzentos e
quatro reais, cinquenta e três centavos);
5.3-) no ano-base de 2001, o montante de R$ 1.266.277,70 (um milhão, duzentos
sessenta e seis mil, duzentos setenta e sete reais e setenta centavos): e
5.4-) no ano-base de 2002, o montante de R$ 872.874,41 (oitocentos setenta e dois mil,
oitocentos setenta e quatro reais, quarenta e um centavos).
Cientificado do resultado da diligência, o recorrente se manifestou, às e-fls. 3263
e ss, aduzindo o que se segue:
 Afirma que a diligência teria comprovado que todos os recursos creditados nas
contas correntes são originados do exercício da atividade rural;
 Aduz que as receitas escrituradas da atividade rural superaram a
movimentação financeira;
 Aduz que os valores reputados não comprovados pela diligência decorre do
não aproveitamento de excessos de receitas de meses anteriores, o que
justificaria os créditos.
 Assevera que o resultado da atividade rural no período considerado,
considerada a escrituração do contribuinte, importando resultado tributável, no
período objeto da ação fiscal, a saber:

Fl. 3287
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-008.191 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10325.000689/2004-03

 Aduz que, dos valores constantes da tabela acima, devem ser deduzidos os
resultados da atividade rural já tributados nas respectivas DIRPFs.
Voto
Paulo César Macedo Pessoa, Relator.
Da Admissibilidade
Quanto ao recurso de ofício, conforme preceitua o enunciado da Súmula Carf no
103, que vincula esse colegiado, para fins de seu conhecimento, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
Referido limite encontra-se definido pela Portaria MF no 63, de 2017, e foi
estipulado em R$ 2.500.000,00, referente a encargos de tributo e de multa, por cada processo. No
caso em análise, o valor exonerado a esse título foi de apenas R$ 1.101.041,40, inferior, pois, ao
limite de alçada vigente por ocasião da análise do recurso de ofício, pelo que, manifesto-me pelo
seu não conhecimento.
Quanto ao recurso voluntário, não conheço da arguição e inconstitucionalidade
em aplicação ao enunciado da súmula CARF no 2. Conheço das demais matérias do recurso.
Das preliminares
A defesa argui cerceamento do direito de defesa, dada a negativa da decisão
recorrida em apreciar alegações de inconstitucionalidade de lei. Com efeito, essa tese não
comporta acolhida. A autoridade administrativa está impedida de afastar, em sede de julgamento
administrativo da lide, a aplicação de preceito legal sob arguição de inconstitucionalidade, ao
teor da Súmula CARF no 2, que também vincula esse colegiado. Do exposto, rejeito essa tese.
O Recorrente questiona a decisão de piso, por ter indeferido pedido de perícia, que
teve o propósito de comprovar a origem dos depósitos como provenientes da atividade rural
exercida pelo recorrente, e evidenciar que parte dos créditos bancários não se referem a receitas
próprias (administração de bens de terceiros, no âmbito da atividade rural).
Com efeito, essa tese também não comporta acolhida. Ocorre que o indeferimento
da perícia deu-se de forma fundamentada, dada a omissão da sujeito passivo em instruir a
impugnação com os documentos em que se fundamente, fundamento esse que acolho, não
vislumbrando vício algum decorrente desse fato.
A defesa argui a irretroatividade da Lei Complementar no 105, que somente seria
aplicável aos fatos que lhe fossem posteriores, o que entendo tratar-se de preliminar de nulidade
do lançamento. Com efeito, a natureza instrumental dessa lei foi reconhecida pelo STF, no
julgamento do RE no 601314, sob regime de repercussão geral, aplicando-se retroativamente. Do
exposto, rejeito essa tese.
Do exposto, considerando, ainda, não vislumbrar presentes os pressupostos do art.
59 do Decreto no 70.235, de 1972, rejeito as preliminares de nulidade.
Do Mérito
Rejeitadas as preliminares, passo à análise do mérito.
No mérito, a defesa questiona a presunção de omissão de rendimentos fundada no
art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, asseverando que a existência de indícios de omissão de receitas
Fl. 3288
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-008.191 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10325.000689/2004-03

não desobrigaria o fisco de realizar exaustiva investigação, de modo a assegurar o contraditório e
a ampla defesa; questiona a inversão do ônus da prova fundada na presunção; aduz que os
depósitos bancários não veiculam acréscimo patrimonial, de modo que não caracterizam renda
sujeita à tributação pelo imposto de renda.
Com efeito, essas alegações não comportam acolhida, sobe pena de esvaziar o
conteúdo normativo do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, plenamente em vigor. Ocorre que a
presunção e omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não
comprovada, tem fundamento na referida norma, cuja aplicação não pode ser afastada por esse
colegiado. Cabe ao sujeito passivo, uma vez intimado, comprovar a origem dos recursos, sob
pena de formação válida da presunção de legal do omissão de rendimentos. Trata-se de
presunção relativa, que pode ser afastada, mediante prova em contrário, ônus que incumbe ao
sujeito passivo. Do exposto, rejeito essas alegações.
Da Perícia.
Ressalvada a posição desse conselheiro, contrária ao deferimento do pedido de
perícia, reiterado no recurso voluntário, essa questão foi objeto de decisão anterior desse
colegiado, vide Resolução de e-fls. 258 e ss, que converteu o julgamento em diligência.
Em consequência, foi juntado aos autos o “Relatório de Diligência Fiscal (e-fls.
3248 e ss), evidenciando que todas as receitas da atividade rural, informadas nas DIRPF’s
revisadas, estavam contidas dentre os créditos bancários de origem não comprovada,
respaldando, pois, a decisão de piso que excluiu as receitas declaradas do cômputo da infração.
Verificou-se, ainda, que a maior parte dos créditos bancários remanescentes também teve
origem nessa atividade, embora se refiram a receitas omitidas nas DIRPF’s revisadas, e
que parcela dos créditos bancários não foi identificada como originária da atividade rural.
Verificou-se, também, em sede de diligência, que o recorrente omitiu parte das
receitas da atividade rural, consoante livro caixa analisado, além daquelas vinculadas aos
créditos bancários. Com efeito, essa matéria excede os limites da lide, e não será objeto de
decisão nesse voto.
Quanto à manifestação do recorrente em face do resultado da diligência, rejeito a
alegação de que esta teria comprovado que todos os recursos creditados nas contas correntes
teriam origem no exercício da atividade rural. Com efeito, ficou especificado no relatório de
diligência, no tópico 4, a existência de créditos bancários não justificado na atividade rural, em
relação aos quais o sujeito passivo omitiu-se em comprovar, de forma individualizada, a origem,
não se prestando para tal a alegação de que se referem a receitas de períodos anteriores não
aproveitadas. Irrelevante a alegação de que as despesas escrituradas em livro caixa superam
montante dos créditos bancários.
Também não prospera a pretensão do sujeito passivo em tributar os rendimentos
da atividade rural, omitidos e revelados pelos depósitos bancários, seguindo critério jurídico
distinto do que fora empregado nas respectivas declarações anuais de ajuste, segundo
demonstrativos de e-fls. 3270 e ss, quando não goza de espontaneidade para retificá-las, ao teor
do art. 832 do então vigente decreto no 3.000/99.
Assim para os períodos em que o recorrente tributou os rendimentos da atividade
rural pela aplicação do percentual de 20% sobre a receita bruta, nos termos do art. 71 do então
vigente Decreto no 3.000, de 1999 (RIR 99); esse mesmo percentual deve se aplicado aos
créditos bancários identificados como originários da atividade rural. Nos períodos em que o
contribuinte apurou o resultado da atividade rural, mediante a diferença entre receitas e despesas,
Fl. 3289
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-008.191 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10325.000689/2004-03

nos termos do art. 63 do então vigente Decreto no 3.000, de 1999 (RIR 99), esse mesmo critério
será aplicado .
Sem desconhecer entendimentos divergentes desse Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, entendo que, nesse caso, impõe-se a aplicação do teor do § 2o do art. 42 da lei
no 9.430, de 1996, verbis: “Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem
sido computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à época em
que auferidos ou recebidos”. A aplicação desse dispositivo, em sede de julgamento
administrativo da lide, não implica, necessariamente, mudança do critério jurídico do
lançamento, mormente quando se refere a rendimentos que permanecem sujeitos ao fato-gerador
anual do imposto de renda, nas respectivas competências, ainda que observado o tratamento
diferenciado conferido à atividade rural.
Isso posto, os créditos bancários cuja origem foi reputada comprovada, em sede
de diligência, como originários da atividade rural, devem ser incluídos na base de cálculo do
imposto, no ajuste anual, nos termos do art. 68 do então vigente Decreto no 3.000, de 1999 (RIR
99), considerando o critério jurídico adotado no lançamento, no que diz respeito à atividade
rural, assim expresso nas DIRPFs revisadas, conforme se segue:
 Ano-Calendário 1999 (DIRPF às e-fls. 15 a 19): O contribuinte apurou o
resultado da atividade rural, de R$ 84.372,20 mediante a aplicação do
percentual de 20% sobre a receita bruta (R$ 421.861,00). Esse mesmo índice
deve se aplicado aos créditos bancários identificados como originários da
atividade rural nesse período, no montante de R$ 1.936.854,96, perfazendo
omissão de rendimentos, sujeita ao juste anual, de R$ 387.370,99. A esse
montante devem ser acrescidos os créditos bancários cuja diligência não
indicou origem na atividade rural, de R$ 241.676,33. Em consequência, o
montante da omissão de rendimentos sujeitos ao ajuste anual referente ao
fato gerador ocorrido em 31/12/1999 deve ser alterado para R$
629.047,32;
 Ano-Calendário 2000 (DIRPF às e-fls. 20 a 24): O contribuinte apurou o
resultado da atividade rural, de R$ 60.286,27, mediante a diferença entre
receitas (R$ 425.618,19) e despesas(R$ 365.331,92 ). Por oportuno, registro,
ainda, que não cabe a esse colegiado manifestar-se acerca do valor das
despesas da atividade rural, informadas na DIRPF revisada, por escapar ao
escopo da lide. A manutenção do critério jurídico adotado no lançamento
implica a inclusão da totalidade dos créditos bancários com origem na
atividade rural na base de cálculo do imposto, permanecendo o mesmo
montante da omissão de rendimentos apurada pela fiscalização.
 Ano-Calendário 2001 (DIRPF às e-fls. 25 a 19): O contribuinte apurou o
resultado da atividade rural, de R$ 77.569,74 mediante a aplicação do
percentual de 20% sobre a receita bruta (R$ 387.848,74). Esse mesmo índice
deve se aplicado aos créditos bancários identificados como originários da
atividade rural nesse período, no montante de R$ 573.491,11, perfazendo
omissão de rendimentos, sujeita ao juste anual, de R$ 114.698,22. A esse
montante devem ser acrescidos os créditos bancários cuja diligência não
indicou origem na atividade rural, de R$ 201.812,56. Em consequência, o
montante da omissão de rendimentos sujeitos ao ajuste anual referente ao
Fl. 3290
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-008.191 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10325.000689/2004-03

fato gerador ocorrido em 31/12/2001 deve ser alterado para R$
316.510,78.
 Ano-Calendário 2002 (DIRPF às e-fls. 30 a 35): O contribuinte apurou o
resultado da atividade rural, de R$ 299.564,80 mediante a aplicação do
percentual de 20% sobre a receita bruta (R$ 1.497.824,00. Esse mesmo índice
deve se aplicado aos créditos bancários identificados como originários da
atividade rural nesse período, no montante de R$ 1.102.271,07, perfazendo
omissão de rendimentos, sujeita ao juste anual, de R$ 220.454,21. A esse
montante devem ser acrescidos os créditos bancários cuja diligência não
indicou origem na atividade rural, de R$ 489.887,42. Em consequência, o
montante da omissão de rendimentos sujeitos ao ajuste anual referente ao
fato gerador ocorrido em 31/12/2001 deve ser alterado para R$
710.341,63.
Conclusão
Com base no exposto, voto por não conhecer do recurso de ofício; conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não conhecendo da arguição de inconstitucionalidade;
rejeitar as preliminares; e, no mérito, dar-lhe parcial provimento, para reduzir o montante da
omissão de rendimentos sujeitos ao ajuste anual referente ao fato gerador ocorrido em
31/12/1999 para R$ 629.047,32; reduzir o montante da infração de omissão de rendimentos
sujeitos ao ajuste anual referente ao fato gerador ocorrido em 31/12/2001 para R$ 316.510,78; e
reduzir o montante da omissão de rendimentos sujeitos ao ajuste anual referente ao fato gerador
ocorrido em 31/12/2001 para R$ 710.341,63.
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa

Fl. 3291
DF CARF MF
Documento nato-digital